Tribunal: STF
Processo: ARE 1475606
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. INTERNACIONAL. APELAÇÃO. IMIGRAÇÃO. HAITI. REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DE ESTRANGEIRO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO, SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DESTA CORTE. ILEGÍTIMA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. APELO DESPROVIDO. 1. Em ações dessa natureza, este Colegiado vinha decidindo por acolher, em parte, o pleito recursal, para determinar o recebimento e imediata análise da solicitação de visto humanitário pelas autoridades competentes, na forma autorizada na lei, em razão da probabilidade de inexistir um canal disponível para o acesso à solicitação de visto de entrada no território nacional. 2. Não obstante, a 2ª Seção desta Corte, em julgamento afetado para uniformização da jurisprudência acerca do mote, consignou que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória, mormente pela via de antecipação de tutela. 3. Negado provimento à apelação.” (documento eletrônico 12, p. 13)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 1º, III; 4º, II e IX; 5º, XXXIV, XXXV, LIII e LXXVIII; 226 e 227 da mesma Carta. Sustenta que:



    “O presente recurso volta-se à sindicabilidade judicial da postura da Administração Pública que obsta o regular exercício do direito à reunião familiar ao migrante, inclusive por omissão e ineficiência ao furtar-se de oferecer adequado acesso ao serviço consular, para recebimento e regular trâmite dos requerimentos pertinentes. Note-se que a decisão deu-se em tese, sem avaliar ou considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, não havendo discussão ou controvérsia acerca do caos que envolve o Haiti e do embaraço ao acesso ao serviço consular brasileiro naquele país.” (doc. 15, p. 5)



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.169.524 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/11/2019 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NATURALIZAÇÃO. NACIONAL DE PAÍS DE LÍNGUA PORTUGUESA. RESIDÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.379.192 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 28/7/2022 — grifei) 



    Com essa orientação, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.468.556/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024; ARE 1.361.342/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; RE 1.467.756/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 27/11/2023; ARE 1.399.793/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/10/2022; ARE 1.357.636/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2021; e RE 1.280.611/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/8/2020.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator